Tribunal: STF
Processo: HC 118318
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Posse de entorpecente. Artigo 290, caput, do Código Penal Militar. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência. Ordem concedida.



    1. Por infração ao art. 290, caput, do Código Penal Militar, o paciente restou condenado à reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. O trânsito em julgado para a acusação ocorreu 4/5/10, pois não houve recurso por parte da Procuradoria-Geral de Justiça Militar.



    2. Fixada a reprimenda definitiva em 1 (um) ano de reclusão, em conformidade com o preconizado § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, verifica-se no prazo de 4 (quatro) anos a prescrição da pretensão punitiva, conforme a regra do inciso VI do art. 125 do mesmo Codex.



    3. Considerando a menoridade do paciente, nascido em 13/10/90 (fl. 1 do anexo 2), a prescrição, no caso, é reduzida de sua metade (CPM, art. 129), consumando-se no interregno de 2 (dois) anos.



    4. O fato delituoso deu-se em 5/8/09; a instauração do processo ocorreu em 16/11/09; e a sentença condenatória foi publicada em audiência aos 23/4/10, não havendo trânsito em julgado da condenação para a defesa do paciente. Em razão desses elementos, é forçoso concluir que o decurso do lapso temporal de 2 (dois) anos foi alcançado em 23/4/12, levando-se em conta o último marco interruptivo, qual seja, a sentença condenatória recorrível (CPM, art. 125, § 5º, inciso II).



    5. Ordem concedida para extinguir a punibilidade do paciente pelos fatos que lhe foram imputados no Processo Processo nº 35-02.2005.7.05.0005/DF, em trâmite no Superior Tribunal Militar.